Tribunal: TJDFT
Processo: 0726350-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. Depoimentos prestados por policiais podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, quando não há nos autos indicação de que tenham sido realizados com o intuito de prejudicar o réu. Tratando-se de crime de receptação, sendo o bem produto de crime encontrado na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal. O crime de receptação está tipificado no artigo 180, do Código Penal nos seguintes termos: Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Localizado o celular furtado na residência do réu, resta caracterizado o crime de receptação, em razão da incidência do núcleo do tipo penal de ocultar bem produto de crime, sobretudo porque não foi comprovada a alegação de que o bem não era seu.